Tribunal: TJSP
Processo: 1031634-30.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
DECLARATÓRIA - INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AÇÃO IMPROCEDENTE - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - UTILIZAÇAO DO PROCESSO PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL - CPC, ART. 80, II E III - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031634-30.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CÍCERO
PEDRO DA SILVA JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO FICSA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031634-30.2019.8.26.0002 -Voto no 49865
2
APELAÇÃO No 1031634-30.2019.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: CÍCERO PEDRO DA SILVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO FICSA S/A
VOTO No 49.865
DECLARATÓRIA - INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGÃO
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATAÇÃO E
INADIMPLÊNCIA
-
EXERCÍCIO
REGULAR
DE
DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
AÇÃO IMPROCEDENTE - ALTERAÇÃO DA VERDADE
DOS FATOS - UTILIZAÇAO DO PROCESSO PARA
CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL - CPC, ART. 80, II E
III - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
CERCEAMENTO DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO
-
APELAÇÃO
IMPROVIDA.
A
sentença
julgou
improcedente
ação
declaratória de nulidade de contrato de financiamento
cumulada com indenização por dano moral. Condenou o autor
no pagamento das custas, despesas processuais e verba
honorária
de
10%
do
valor
atualizado
da
causa,
suspendendo sua cobrança por ser beneficiário da justiça
gratuita, com imposição de multa por litigância de má-fé
à razão de 1% do valor da causa e indenização ao réu, de
10% do valor atualizado da causa.
Apelou o vencido. Argúi cerceamento de
defesa. Alega que o contrato de financiamento foi
perpetrado
por
terceiro
fraudador.
Busca
afastar
condenação por litigância de má-fé e a indenização
arbitrada. Pede reforma.
Recurso
tempestivo,
respondido,
com
anotação de justiça gratuita (fls. 68).
É o Relatório.
Cerceamento de defesa não houve. O processo foi saneado, com instrução probatória
suficiente, adotados os fundamentos do magistrado para
indeferir os quesitos complementares, impertinentes e que
não se justificavam, considerada a fundamentação e
clareza do laudo(fls. 293).
De resto, a sentença deu solução adequada
ao caso e merece subsistir por seus próprios fundamentos,
que passam a integrar o voto (Regimento Interno, art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031634-30.2019.8.26.0002 -Voto no 49865
3
252), porque proferida em perfeita harmonia com o
conjunto probatório.
Deveras, como bem decidiu o juiz: “...a ré
trouxe aos autos o contrato firmado pelas partes, tendo o
autor, na oportunidade, apresentado o seu documento de
identidade (fls. 119). O bem elaborado laudo pericial,
por sua vez, após longa comparação entre os padrões
gráficos oferecidos e a assinatura impugnada, concluiu:
"As assinaturas questionadas apresentam características
de um mesmo e único punho escritor, ou seja, o de Cícero
Pedro da Silva Júnior" (fls. 261). Revelou o laudo,
ainda,
que
as
assinaturas
questionadas
"apresentam
características gráficas convergentes quanto ao traçado,
os elementos de ordem geral e notadamente, quanto aos
elementos
de
natureza
genética
(particularidades,
maneirismos, mínimos gráficos), em relação aos padrões
oferecidos por Cícero Pedro da Silva Júnior, indicando a
autenticidade" (fls. 262). Observe-se que o laudo não
sofreu qualquer impugnação de caráter técnico, de forma
que as suas conclusões merecem acolhida. Logo, não há de
se falar em inexigibilidade do débito e muito menos em
indenização por danos morais. Ao contrário, todos os
elementos levam à conclusão de que o autor alterou a
verdade dos fatos e usou do processo para conseguir
objetivo ilegal, qual seja, o cancelamento indevido - de
contrato e da anotação restritiva, o que caracteriza, nos
termos do art. 80, incisos II e III, do CPC, litigância
de má-fé”.
Sob tais condições, resultantes do exame
da prova, o réu terá agido no exercício regular de um
direito, pois, conforme firme entendimento pacificado na
2a Seção (REsp no 527.618/RS, Rel. Min. César Asfor
Rocha, DJ 24.11.03), somente se tolhe inclusão do nome do
devedor em cadastros de proteção ao crédito quando e se
implementadas, ao mesmo tempo, as seguintes condições: a)
o ajuizamento de ação, pelo devedor, contestando a
existência parcial ou integral do débito; b) a efetiva
demonstração de que a contestação da cobrança indevida se
funda na aparência do bom direito e em jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas
de parte do débito, deposite o valor referente à parte
tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao
prudente arbítrio do magistrado, não sendo esse o caso.
Nesse sentido: MC 6.518/RS, Rel. Min.
Menezes Direito, DJ 15.03.04; REsp 538.089/RS, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031634-30.2019.8.26.0002 -Voto no 49865
4
Humberto Gomes de Barros, DJ 14.06.04; REsp 469.627/SP,
Rel. Min. Castro Filho, DJ 02.02.04; REsp 522.282/SP,
Rel.
Min.
Jorge
Scartezzini,
DJ
17.12.04;
REsp
610.063/PE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 31.05.04;
REsp 551.871/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 25.02.04;
AgRg no Resp 507.531/SP, Rel. Min. Antônio de Pádua
Ribeiro, DJ 17.12.04; AgRg na MC 8.629/SP, Rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, j. 03.02.05; REsp 604.515/SP,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 12.12.05.
Ressalta-se que o autor não trouxe prova
de quitação do débito e inversão do ônus da prova na
relação de consumo não é automática, cabendo ao
magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança
da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência, nos
termos do art. 6o, inciso VIII, da Lei n° 8.078/90,
requisitos cuja aferição se acha intimamente relacionada
ao conjunto fático-probatório, na linha de precedentes do
STJ (REsp 897.849/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ
28.02.07; REsp 541.212/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
03.10.05; REsp 492.318/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr,
DJ 08.03.04; REsp 332.869/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 02.09.02; AgRg no Ag 651.899/SP, Rel.
Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.11.96; AgRg no REsp
662.891/PR, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 16.05.05;
AgRg no REsp 769.911/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
28.11.05; REsp 591.110/BA, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr,
DJ 01.07.04), o que, não sendo possível, à luz da prova
documental,
torna
improcedente
a
demanda e afasta
qualquer indenização.
Outrossim, laudo pericial concluiu que as
assinaturas apostas nos documentos apresentados partiram
do próprio punho do autor (fls. 238).
Litiga de má-fé a parte que, ferindo o
princípio da lealdade processual, altera a verdade dos
fatos, por ter o dever de expô-los em juízo conforme a
verdade, justificando-se a sanção imposta (Edcl nos Edcl
no AgRg no Ag no 1.264.836/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, Dje 11.02.11; AgRg no Ag no 670.727/PE, Rel.
Min. Francisco Peçanha Martins, DJ 13.02.06; AgRg no Ag
no 1.421.548/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 26.06.12;
Edcl nos Edcl na RCDESP nos ERESP no 774.304/MT, 2a.
Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 16.03.12;
AgRg na Rcl no 1.941/BA, 2a. Seção, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, Dje 14.02.11; Edcl nos Edcl no Ag no
774.467/PR, Rel. Min. Vasco Della Giustina(Desembargador
Convocado do TJ/RS), Dje 22.04.10; Edcl no Resp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031634-30.2019.8.26.0002 -Voto no 49865
5
818.597/CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Dje 12.05.08;
AgRg no Ag no 751.797/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, Dje
01.12.08; Edcl no Resp no 297.115/SP, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJ 04.03.02).
Portanto, foi bem reconhecida a litigância
de má-fé, por alteração da verdade dos fatos e utilização
do processo para conseguir objetivo ilegal (CPC, art. 80,
II e III), estando adequada às peculiaridades do caso e
cujo montante não comporta redução.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo os honorários advocatícios para 15%, mantida a
mesma base de cálculo da sentença, observando-se o art.
98, § 3o, do CPC (fls. 68).
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator